Tribunal: TJDFT
Processo: 0724377-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. SELEÇÃO ALEATÓRIA. NÃO CONSTATADA. ATUAL DOMICÍLIO DOS RÉUS E FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASILIA – DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a “ação de obrigação de fazer c/c obrigação de prestação de contas, pedido de danos morais e lucros cessantes” ajuizada pela empresa P.H. de P. Ltda. contra D.F.G. e S.O.A.C.
2. Fatos processuais relevantes: (i) a demanda foi inicialmente ajuizada em Brasília – DF (foro de eleição); (ii) declínio da competência para o Núcleo Bandeirante – DF (domicílio profissional dos réus), uma vez que o foro de eleição não guardaria relação com a relação jurídica (seleção aleatória); (iii) suscitado conflito de competência pelo e. Juízo do Núcleo Bandeirante, com fundamento em documentos anteriores à propositura da demanda (procurações e contrato social) e em pesquisas por ele realizadas de ofício, os quais indicariam que o atual domicílio de ambos os réus seria em Brasília – DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria caracterizada a escolha aleatória do foro de Brasília-DF para processar e julgar a demanda [ação de obrigação de fazer c/c prestação de contas c/c reparação de danos, a ponto de subsidiar o declínio da competência, de ofício, para o foro do domicílio profissional dos réus declinado na petição inicial (Núcleo Bandeirante – DF)].
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício.
6. No caso concreto, se a cláusula de eleição do foro de Brasília-DF aparentemente poderia não ter vinculação ao domicílio das partes à época do contrato, isso não compromete a situação atual - antes da propositura da ação -, de que o domicílio dos réus está situado em Brasília-DF (procuração, contrato social e recente pesquisa ao Sniper), de sorte que resulta cristalizada a competência daquele e. Juízo.
IV. Dispositivo
7. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília - DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 96; CPC, arts. 8o, 14, 42, 44, 46, 53, 62, art. 63, “caput” e §§ 1o ao 5°, 373, I; Lei no. 8.078/1990; Lei no. 14.879, de 04 de junho de 2024,
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 1951937, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Câmara Cível, DJe: 12.12/2024.